Tribunal: TJDFT
Processo: 0754939-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante artigo 117, II, da Lei de Execuções Penais: “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado acometido de doença grave”, devidamente comprovada nos autos.
2. O sentenciado não se enquadra nos requisitos para concessão da prisão domiciliar, de caráter excepcional, quando ele pode ser devidamente tratado no ambiente prisional pela conjugação da atuação das equipes de saúde prisional, com escoltas prisionais para realização de exames externos e avaliações com médico especialista pelo sistema de saúde pública.
3. Recurso conhecido e não provido.